Tribunal: TJES
Processo: 5009188-62.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009188-62.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: JOEL PEREIRA e outros
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5009188-62.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: MARCIA SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO: JOEL FERREIRA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, requerente interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o réu ao pagamento, à autora, de R$500,00 (quinhentos reais) pelos serviços que não foram concluídos, que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data da publicação desta sentença, acrescidos de juros moratórios legais a partir da data da citação”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se o dever do requerido em ressarcir a requerente em razão de inexecução parcial de obra para a qual o réu foi contratado.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos, em especial a integralidade da indenização postulada.

A inexecução da obra foi reconhecida na origem, registrando-se que quanto aos pedidos de danos materiais envolvendo infiltração, materiais de construção gastos na obra e outras especificidades, julgou-se extinto o processo pela necessidade de perícia técnica.

Contudo, dada a contratação oral e dificuldade na aferição de valores, o MM. Juízo da origem entendeu por bem promover o julgamento por equidade, sendo esta medida prevista no art. 6º da Lei n.º 9.099/95.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à necessidade de se realizar prova pericial para a correta aferição de que o serviço realizado pelo requerido justifica o ressarcimento da mão de obra e dos materiais utilizados.

Por força da limitação probatória, permanece a conclusão do MM. Juízo da origem no sentido de que, à míngua de prova pericial, a única inexecução apurada consistiu na ausência de instalação da porta e a pia que não foram instaladas e o piso com o desnível visível.

Contudo, registro que o MM. Juízo da origem admitiu a irregularidade na instalação do piso, por força de flagrante desnível, facilmente aferível por fotografias.

Desse modo, entendo que nesse respeito, o ressarcimento das despesas de mão de obra estimado por equidade, seja por serviço não realizado (pia e porta), seja por serviço mal executado (piso e contrapiso), deve ser majorado para R$ 1.000,00 (um mil reais).

Além disso, corolário do reconhecimento pelo MM. Juízo da origem da irregularidade na instalação do piso e contrapiso, é que a autora deve ser ressarcida nas despesas de materiais, utilizados na instalação do piso, conforme postulado em grau de recurso inominado (R$ 2.819,92).

Registre-se que se, faticamente houve o reconhecimento da imprestabilidade da execução contratual (piso e contrapiso), prescinde-se da realização de perícia neste particular.

Sendo assim e em face do exposto,
dou provimento
ao recurso inominado, no sentido de reformar o julgamento proferido na origem e, ato contínuo: [1] majorar a indenização referente ao ressarcimento da mão de obra, para, doravante, estimá-la em
R$ 1.000,00 (um mil reais)
; [2] estabelecer a indenização do ressarcimento dos materiais pagos pela autora, referente ao piso e contrapiso, em
R$ 2.819,92 (dois mil, oitocentos e dezenove reais, noventa e dois centavos)
– ambas as indenizações com correção monetária incidente a partir do ajuizamento da ação e juros contados da citação.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)